Tribunal: TJMT
Processo: 1012230-74.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012230-74.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Furto, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO), LEANDRO DOS SANTOS FORTUNATO - CPF: 008.935.861-96 (REQUERENTE), TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUNIO FARIA DA SILVA - CPF: 011.642.401-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DOS SANTOS - CPF: 990.851.351-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAN SOARES POLICARPO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO TENTADO, HOMICÍDIO QUALIFICADO, CONSUMADO E FURTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA – CONCURSO DE AGENTES – APLICAÇÃO DA TEORIA MONISTA - PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 PARA A TENTATIVA - IMPOSSIBILIDADE –
INTER CRIMINIS
QUASE TODO PERCORRIDO – SENTENÇA MANTIDA – IMPROCEDÊNCIA.

A regra estabelecida pelo nosso Código Penal é da teoria monista, nos termos do artigo 29, que nos revela que quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.”
(Enunciado 46 TCCR)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Turma:

Trata-se de ação revisional interposta por
Leandro dos Santos Fortunato,
tirada em face de sentença proferida pela Vara única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que o condenou com incurso nas sanções dos art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 121, § 2º, IV e V e art. 14, II, c/c art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, à pena de 26 (vinte e seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

O inconformismo do autor consiste na condenação do requerente, uma vez que, segundo alega, foi contrária à evidência dos autos tanto no crime de homicídio qualificado tentado, quanto nos crimes de homicídio qualificado consumado e furto qualificado.

Aduz que os elementos probatórios evidenciam que o requerente não concorreu para a prática do crime de homicídio qualificado tentado, bem como que quanto aos delitos de homicídio qualificado consumado e furto qualificado o édito condenatório além de contrariar a evidência dos autos, baseou-se apenas em elementos informativos, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Acrescenta que o
iter criminis
inerente ao homicídio qualificado tentado apresenta grande distância entre os atos executórios e a consumação, razão pela qual pleiteia, subsidiariamente, a aplicação da fração de redução máxima da pena quanto a este delito.

Por derradeiro, pugna pela procedência do pedido revisional, nos termos dos artigos 621, I, e 626, do Código de Processo Penal, para que o réu seja absolvido de todos os crimes.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça em parecer juntado no Id. 171123650 suscitou a preliminar de não cabimento da revisional e, no mérito, opinou pela improcedência.

Inicialmente, em decisão monocrática, fora indeferida a petição inicial e julgado extinto o processo (Id 171919676), entretanto, em sede de Agravo Regimental, no julgamento realizado pelo Plenário da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o recurso fora provido, por maioria, para o fim de determinar o processamento da presente Ação Revisional (Id 182209668)

É o relatório.

À revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Primeiramente registro que deixou de apreciar a preliminar suscitada pelo Ministério Público de não conhecimento da presente Ação de Revisão Criminal, uma vez que sua admissibilidade já foi objeto de apreciação por esta Turma Criminal, no Agravo Regimental julgado em 07/09/2023, que por maioria dos votos o admitiu e determinou o seu processamento (Id 182209668).

Portanto, passo à análise do mérito.

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas a presente Revisão Criminal consiste na alegação de que a sentença condenatória foi contrária à evidência dos autos tanto no crime de homicídio qualificado consumado quanto no homicídio tentado, já que se baseou apenas em elementos informativos, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Além disso, insurge-se em face da fração fixada a título de redução da tentativa do homicídio.

Pois bem. O pedido revisional não merece procedência.

Isso porque, como é sabido, a revisão criminal tem natureza jurídica de ação penal originária cujo escopo é a desconstituição de sentença penal com trânsito em julgado, ou seja, tem caráter rescisório e, portanto, só é cabível nas hipóteses excepcionais e taxativas previstas no artigo 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, não podendo ser utilizada como mecanismo indireto de reapreciação do arcabouço probatório enfrentado na decisão atacada, tampouco para reapreciação de teses já debatidas e interpretadas dentro do âmbito ordinário de plausibilidade do julgador.

Em se tratando da contrariedade à evidência dos autos, somente se admite a revisão criminal se a decisão que se pretende rever estiver em completo descompasso com o conjunto probatório coligido nos autos do processo originário. Ou seja, a procedência do pedido revisional depende da efetiva demonstração de que a condenação não se ancorou em qualquer das provas produzidas durante a instrução.

Nesse sentido,
in verbis
:

“[...] não cabe a revisão criminal com a finalidade simplesmente de reanalisar o conjunto probatório. A revisão criminal não se confunde com a apelação, em que os limites de cognição são bem mais amplos.
Aqui só há de se admitir o desfazimento do julgado criminal se houver certeza aferível de plano (sem revolvimento de eventual dissonância probatória) de que se apresenta em descompasso o que provado e o que decidido
.
” (PACCELI. Eugênio. “Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência”, 2ª Edição, Ed. Lumen Juris, 2011). (destaquei)

No caso em apreço, conforme relatado, o requerente pretende ver afastada a sua condenação pelo cometimento do crime de tentativa de homicídio, que alega não ter cometido ou participado e, alternativamente, pede seja aplicada a fração máxima à causa de diminuição de pena referente à tentativa.

Para melhor compreensão, vejamos a narrativa da denúncia dos fatos imputados ao requerente e aos coautores:

“(...) 01º FATO: No dia 19 de fevereiro de 2010, por volta das11h00min., na estrada que dá acesso ao Distrito de Santa Fé, zona rural, nesta cidade e comarca de São José dos Quatro Marcos, os denunciados FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE OLIVEIRA, FABIANO MELO ORLANDO, LEANDRO DOS SANTOS FORTUNATO, JUNIO DA SILVA FARIA e MARCELO FERREIRA JACINTO, com consciência e vontade, bem como com unidade de desígnios e cooperação de condutas, agindo com a intenção de matar, utilizando-se de arma de fogo, de modo a dificultar a defesa do ofendido e por motivo torpe, desferiram vários disparos contra a vítima RODRIGO DOS SANTOS, causando-lhe as lesões descritas na declaração de óbito de f. 132, que foram a causa de sua morte. Exsurge dos autos que na data em questão, os ora denunciados, com a intenção premeditada de dar cabo a vidada vítima Rodrigo, claramente como forma de “acerta de contas” referente ao tráfico de drogas (vide foto de f. 116),
armaram-no uma emboscada, ocasião em que o convidaram para um suposto churrasco que aconteceria nas adjacências do Distrito de Santa Fé
. Ato contínuo, os denunciados se deslocaram para o referido local em 02 carros e uma motocicleta (auto de apreensão de f. 99/102), sendo que a vítima seguiu o grupo em uma motocicleta Yamaha/LanderXTZ 250, cor preta, ano 2009, placa KAQ8041, levando como carona a pessoa de Mirian Soares Policarpo da Silva, sua namorada. Ocorre que em determinado local do trajeto, o denunciado FRANCISCO simulou ter tido problemas com a sua motocicleta, afim de que todos parassem, oportunidade em que o denunciado MARCELO sacou de uma arma de fogo e, indo em direção a vítima, disparou por várias vezes contra esta, a qual sendo segurada pelos demais denunciados.

02º FATO: Na sequência dos fatos, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os denunciados FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE OLIVEIRA, FABIANO MELO ORLANDO, LEANDRO DOS SANTOS FORTUNATO, JUNIO DA SILVA FARIA e MARCELO FERREIRA JACINTO, com consciência e vontade, bem como comunidade de desígnios e cooperação de condutas, agindo com a intenção de matar, utilizando-se da mesma arma de fogo, de modo a dificultar a defesa da ofendida e para assegurar a impunidade do primeiro homicídio, efetuaram 02 (dois) disparos contra a vítima MIRIAN SOARES POLICARPO DA SILVA (auto de exame de lesão corporal e mapa topográfico de f. 133/136), dando assim, início à execução do crime de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos ora denunciados, uma vez que esta conseguiu sobreviver aos disparos e fingiu-se de morta para que os acusados não dessem sequência na execução do crime. Extrai-se dos autos que os denunciados, afim de eliminar a testemunha que presenciou o primeiro fato, resolveram ceifar também a vida da vítima MIRIAN. Neste viés, após tirarem a vida de Rodrigo, os denunciados efetuaram vários disparos contra Mirian, que causaram-lhe as lesões acima descritas, momento em que esta, para evitar que aqueles consumassem o delito, fingiu-se de morta, razão pela qual os implicados empreenderam fuga do local.”

Da análise, os autos revelam que o requerente e os outros réus teriam atraído as vítimas sob o pretexto de irem a um churrasco e durante o trajeto, mataram primeiro Rodrigo, por acerto de contas referente ao tráfico de drogas e, posteriormente, tentaram matar a vítima Míriam, a fim de assegurar a impunidade do homicídio anterior e, portanto, responderam todos pelos mesmos delitos, qual seja homicídio consumado e homicídio tentado.

Não obstante a alegação do requerente de que ele deveria ser absolvido do crime de homicídio, na forma tentada, praticado contra a vítima Mirian, tendo em vista a declaração firmada pela própria vítima, de que ele não foi o autor dos disparos, nem a segurou para que os coautores tentassem matá-la, tal como não teria sido o autor do disparo em desfavor de Rodrigo, é evidente que a Magistrada
a quo
se ateve as provas dos autos.

Aliás, restou consignado nos autos que o requerente teria segurado a vítima Rodrigo para que os outros réus pudessem executá-lo. Nesse contexto, ficou deliberado pelo conselho de sentença que ao participar da execução de um, colaborou com a tentativa de execução da outra vítima (Miriam), mesmo porque, em tese, o segundo crime teria ocorrido tão somente para assegurar a impunidade do primeiro.

Sendo assim, as matérias foram exaustivamente enfrentadas pelo
decisum
vergastado, com interpretação da legislação aplicável à espécie, vejamos,
in verbis
:

“
Considerando que o Conselho de Sentença, ao apreciar a segunda série de quesitos em relação ao réu LEANDRO DOS SANTOS FORTUNATO e ao
crime de homicídio qualificado tentado, reconheceu a materialidade e a autoria delitiva
.

Considerando que o Conselho de Sentença
não obsolveu o réu
;

Considerando que o Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima;

Considerando que o Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi para assegurar a impunidade do primeiro homicídio.

[...]

Atento à soberana decisão do Conselho de Sentença hei por bem
CONDENAR os réus LEANDRO DOS SANTOS FORTUNATO
, brasileiro, solteiro, (...), JUNIO DA SILVA FARIA, brasileiro (...), como incursos nas penas do artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c
art. 121, §2º, incisos IV e V, c/c art. 14, inciso II
, c/c art. 155, §4º, inciso IV, todos do Código Penal c/c art. 8º, da Lei nº 8.072/90, em concurso material (art. 69, caput, do Código Penal).

Em face das diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal passo a analisar os elementos individualizadores da pena, bem como fixa-la, nos seguintes termos:

[...]

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de mais de uma qualificadora (crime cometido por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, há de ser reconhecida apenas uma qualificadora, servindo a outra como circunstância agravante.

[...]

Diante destas circunstâncias, fixo a pena base em 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria incide a agravante disposta no artigo 61, inciso II, alínea “b”, pois o crime foi praticado para assegurar a impunidade de outro crime. Não vislumbro a presença da circunstância atenuante, razão pela qual fixo a pena intermediária em 14 (catorze) anos de reclusão.

Não foram reconhecidas pelos jurados causas de aumento ou diminuição que possam incidir na terceira fase da dosimetria da pena. Sendo assim, fixo a pena definitiva do acusado pela prática de homicídio qualificado, em 14 (catorze) anos de reclusão.

Uma vez reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de diminuição da pena da tentativa, prevista no art. 24, inciso II, do Código Penal, diminuo a pena em 1/3 (um terço)
, encontrando, assim, a PENA DEFINITIVA DE 10 (DEZ) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, o qual torno definitiva à mingua de outras causas que possam interferir no cálculo da pena.” (destaquei)

Outrossim, é crucial destacarmos que, embora comporte exceções, a regra estabelecida pelo nosso Código Penal é da teoria monista, nos termos do artigo 29, que nos revela que quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

Desta forma, em tema de concurso de agentes, a autoria pode se revelar de diversas maneiras, não se restringindo à prática do verbo descrito no tipo. Assim, é possível, que os agentes contribuam de maneira distinta para a consecução do crime, e sejam punidos da mesma forma.

A propósito, segue o julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“(...)
CONCURSO DE AGENTES. TEORIA MONISTA
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 3.
Como é de conhecimento, o concurso de agentes se refere à comunhão de esforços de uma pluralidade de pessoas que concorrem para o mesmo evento.
Estes são os requisitos para sua caracterização: a) pluralidade de agentes, b) relevância causal das várias condutas, c) liame subjetivo entre os agentes e d) identidade de infração penal.
O Código Penal adotou a teoria unitária ou monista, segundo a qual, havendo diversos agentes, com múltiplas condutas que levam ao mesmo resultado, há um só delito para todos. Ou seja, todos são apenados pelo mesmo tipo penal, via de regra
. 4. No caso, ficou demonstrado que, mesmo que nem todos os envolvidos tenham, efetivamente, atirado contra as vítimas, certo é que aderiram à conduta prevista no tipo penal, fazendo suas vontades convergirem com a de quem efetuou os disparos de arma de fogo, devendo suas penas serem aplicadas conforme a culpabilidade de cada um, nos limites cominados ao delito de homicídio qualificado. 5. Habeas corpus não conhecido”.
(STJ - HC: 406842 SP 2017/0162498-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA) Destaquei

Desta forma, evidente, que a conduta do requerente em segurar a vítima foi determinante para a consumação do crime, situação apta a configurar a autoria e a materialidade. Do mesmo modo concorreu com a tentativa de homicídio da outra vítima que estava no local, ainda que com a intenção de assegurar a impunidade do primeiro delito.

Nesse sentido também é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA PELOS CRIMES TIPIFICADOS NO ARTIGO 121, § 2.º, INCISOS I (MOTIVO TORPE), III (MEIO CRUEL/TORTURA) E IV (MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO) C/C O ARTIGO 211, DO CÓDIGO PENAL C/C O ARTIGO 244-B, § 2.º, DA LEI N.º 8.069/1990 C/C O ARTIGO 2.º DA LEI N.º 12.850/2013, C/C O ARTIGO 29 DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA DOS CRIMES IMPUTADOS – INVIABILIDADE – PRONÚNCIA QUE PRESCINDE DA CERTEZA DA AUTORIA – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO APTOS À SUBMISSÃO DOS RECORRENTES A JULGAMENTO PELO E. TRIBUNAL DO JÚRI – 2) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - CRIME CONEXO QUE DEVE SER AUTOMATICAMENTE SUBMETIDO AO CONSELHO DE SENTENÇA - 3) DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO QUANTO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES OU DE TODO DESCABIDAS – 4)

TESES DA INTENÇÃO DE PARTICIPAR DE CRIME MENOS GRAVE; DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E DE EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA (COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL) – AFERIÇÕES QUE INCUMBE AO CONSELHO DE SENTENÇA - PRONÚNCIA MANTIDA INCÓLUME – RECURSOS DESPROVIDOS.

[...]

4
.

De acordo com a teoria monista que rege a prática dos delitos em concurso de agentes, autores respondem por um só delito na medida de suas culpabilidades, de modo que, em regra, a intenção e os atos de um dos agentes, é estendida aos demais, salvo se de caráter subjetivo, situação cuja análise competirá ao Conselho de Sentença
. Inexistindo elementos suficientes para corroborar a tese defensiva da inexigibilidade de conduta diversa, afigura-se acertada a decisão de pronúncia e, à míngua de previsão legal, não se debate, em decisão de pronúncia, a aplicação de possíveis causas de diminuição da pena, as quais deverão ser objeto de quesitação própria, após o encerramento dos debates realizados no Tribunal do Júri. (N.U 0025102-51.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 06/06/2023) (destaquei)

Desse modo, não se observa na decisão atacada qualquer contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, tampouco novas provas de inocência ou circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena descobertas após a sentença, condições
sine qua non
para a concessão da presente ação originária, consoante preceitua o art. 621, I e III, do CPP, ao revés, o que se configura é mero intuito de se utilizar da via revisional para reexaminar as provas já analisadas no primeiro grau e não reapreciadas em segunda instância diante da intempestividade do recurso interposto, situação que, como visto, não é admitida por intermédio da presente ação revisional.

A jurisprudência tanto deste Sodalício quanto do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, trilha o mesmo norte, vejamos,
in verbis
:

“REVISÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO – CONDENAÇÃO – CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DO PREJUÍZO DA VÍTIMA – ITER CRIMINIS PERCORRIDO - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS – PRELIMINAR DA PGJ - MATÉRIA ANALISADA E EXAURIDA NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO - MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS
– PREJUÍZO DA VÍTIMA – ITER CRIMINIS – PROVAS SUFICIENTES – ARESTOS DO STJ E DO TJMT – FALTA DE PESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – PRELIMINAR ACOLHIDA - AÇÃO REVISIONAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
A revisão criminal não é cabível “quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(STJ, AgRg no AREsp 1213878/PR).
“Ao manejar a ação autônoma de impugnação, é vedado ao requerente pleitear o reexame de teses já debatidas e rechaçadas em sede recursal, a exemplo da alegada insuficiência de provas para amparar o édito condenatório, sob pena de desnaturar o instituto da revisional e admitir-se o processamento de uma segunda apelação” (TJMT, RvC 1004678-97.2019.8.11.0000).“A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo
” (TJMT, RvC 1019413-04.2020.8.11.0000).” (N.U 1020451-80.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023) (destaquei)

Por fim, no que tange a insurgência do requerente a respeito da fração fixada pelo juízo a título de causa de diminuição da pena da tentativa, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, tenho que melhor sorte também não lhe socorre.

Isso porque, da sentença é possível extrair que o Juízo fundamentou a dosimetria da pena, conforme o entendimento exarado pelo Conselho de Sentença. Vejamos trecho da decisão, nesse ponto:

“(...)Uma vez reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de 45 diminuição de pena da tentativa, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, diminuo a pena em 1/3 (um terço), encontrando, assim, a PENA DEFINITIVA DE 10 (DEZ) ANOS E 06(SEIS) MESES DE RECLUSÃO, a qual torno definitiva à mingua de outras causas que possam interferir no cálculo da pena.” (Id 169945669)

Com efeito, é crucial destacar que para a fixação da fração da redução da pena a título da sua tentativa, necessário olhar para percurso já percorrido pelo agente dentro do
iter criminis
, ou seja, do quanto se aproximou do resultado do tipo penal.

Aliás, nesse sentido é o entendimento consolidado por esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas em seu Enunciado de nº 46, que assim dispõe:
“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.”
(Enunciado 46 TCCR)

In casu,
a vítima Miriam após ter sido atingida por disparos de arma de fogo, na região da cabeça e das costas, fingiu-se de morta, para que não continuassem os disparos e, só, por isso, conseguiu se salvar.

Sendo assim, evidente que o delito só não se consumou, por circunstâncias alheias à vontade dos réus, tendo, porém, percorrido uma conduta muito próxima da consumação do tipo penal. Portanto, guarda proporcionalidade e razoabilidade a fixação da fração de redução da pena em 1/3 (um terço), merecendo, pois, ser mantida.

Nesse sentido, aliás, é o precedente desta Turma,
in verbis:

“REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - PRETENDIDA ANULAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INTIMAÇÃO DO RÉU ATRAVÉS DE SEU DEFENSOR – IMPOSSIBILIDADE – RÉU COM DEFENSOR EM TODOS OS MOMENTOS PROCESSUAIS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – SÚMULA Nº. 523 DO STF E ARTIGO 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - 2. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA LESÃO CORPORAL – INCABÍVEL – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO – 3. ALEGADA AUSÊNCIA DE CRITÉRIO PARA A FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – MAGISTRADA QUE APLICOU 1/8 (UM OITAVO) DIANTE DE CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVADAS – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NO SENTIDO DE QUE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA, AUMENTA-SE A PENA INICIAL EM 1/8 (UM OITAVO) ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA – 4. DECOTE DO MOTIVO TORPE – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA E CONECTADA A REALIDADE DOS AUTOS – 5. PRETENDIDA FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 PARA A TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS QUASE TODO PERCORRIDO - REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

A anulação da sentença somente seria possível em caso de evidente prejuízo suportado pelo réu. In casu, este foi assistido por defensor em todos os atos processuais, sendo defensor particular, defensor público, não havendo falar em falta de defesa. Nesse sentido previne a Súmula nº. 523 do STF e o artigo 563 do Código de Processo Penal.

A decisão do Tribunal do Júri só é passível de anulação quando está em absurda dissociação das provas produzidas nos autos. No presente caso, o lastro probatório é suficiente para justificar a decisão dos jurados.

A absolvição ou desclassificação de crime de homicídio tentado para o de lesão corporal, é inviável quando a autoria e a materialidade do crime de homicídio tentado estão devidamente configurados, demonstrando que o delito em ordem, somente não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do agente, bem como houve a intenção do réu em ceifar as vidas das vítimas.

A fixação da pena-base acima do patamar mínimo, no critério ideal adotado pela jurisprudência, correspondente a 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal.

O decote de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, apenas pode ser efetivado, se a qualificadora não guardar qualquer intimidade com a realidade dos autos.

O percentual de diminuição da pena pela tentativa deve se pautar no iter criminis percorrido pelo agente delitivo, ou seja, a redução de pena deve ser menor quanto maior for a proximidade da consumação do delito.”
(N.U 1020041-56.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022) (destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de julgar
improcedente
o pedido revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2024